Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729280-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria do Socorro Mendes da Silva, em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que transita no bojo do proc. no 0702370-79.2023.8.07.0018, que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, rejeitada anteriormente a impugnação manejada pelo ente público, homologara a planilha de cálculos da Contadoria Judicial, condicionando, contudo, a expedição de precatório/RPV, destinado à realização do crédito, à preclusão do decisório individualizado. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada de forma a se autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor do crédito que individualizara, com a imediata expedição dos requisitórios de pagamento cabíveis. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (proc. no 32.159/97) manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente público a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período de 1996 a 2002. Sustentara que o agravado formulara impugnação ao cumprimento de sentença apontando sua ilegitimidade ativa e a existência de excesso de execução. Mencionara que o Juízo rejeitara integralmente a impugnação manejada pelo ente público e homologara os cálculos da contadoria, condicionando a expedição de precatório/RPV referente ao valor exequendo à preclusão da decisão individualizada. Defendera que aludida resolução não se afigura escorreita, merecendo reparos. Acentuara que o cumprimento de sentença é definitivo e deve ter regular prosseguimento até a satisfação integral do crédito executado. Pontificara que não ressoa necessário aguardar-se a preclusão do decisório que rejeitara a impugnação para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença “sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo, bem como a violação ao art. 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no art. 5o, caput, da CF.[2]” Acrescera que os recursos interpostos durante o trâmite procedimental, se o caso, não impedem a eficácia da decisão que rejeitara a impugnação manejada pelo ente público. Destacara que a determinação no sentido de se aguardar a preclusão da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, e homologara os cálculos da contadoria, para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, implica a concessão, ex officio, de efeito suspensivo, a recurso sequer ainda, interposto, à margem da norma legal. Ressaltara que aguardar o aperfeiçoamento da preclusão da decisão individualizada configura prejudicial externa não prevista em lei, devendo ser assegurado o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição, de forma imediata, das requisições de pagamento pelo valor total da dívida. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria do Socorro Mendes da Silva, em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que transita no bojo do proc. no 0702370-79.2023.8.07.0018, que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, rejeitada anteriormente a impugnação manejada pelo ente público, homologara a planilha de cálculos da Contadoria Judicial, condicionando, contudo, a expedição de precatório/RPV, destinado à realização do crédito, à preclusão do decisório individualizado. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada de forma a se autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor do crédito que individualizara, com a expedição dos requisitórios de pagamento cabíveis. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se, rejeitada a impugnação formulada pelo ente público excutido, independentemente do aperfeiçoamento da preclusão da decisão que homologara a planilha de cálculos confeccionada pela contadoria, ser realizada a imediata expedição de precatório/RPV para realização do crédito executado individualizado pela agravante, independentemente da preclusão do provimento que ratificara o montante alcançado pelo crédito em execução. Consignadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de antecipação de tutela recursal. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a agravante deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF. Essa sentença condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. Com efeito, indicara a agravante que o crédito executado alcançara o importe de R$ 18.374,69 (dezoito mil e trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), pertinente aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido[3]. O agravado aviara, anteriormente, impugnação ao cumprimento de sentença alegando, dentre outras matérias, a ilegitimidade ativa e o excesso de execução, decorrente do equívoco na fórmula de atualização monetária do crédito executado, no montante de R$ 8.608,44 (oito mil e seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), apontando como devido o valor de R$ 9.766,05 (nove mil e setecentos e sessenta e seis reais e cinco centavos)[4]. Provido parcialmente o agravo de instrumento manejado pelo ente federado[5], os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apontara, nos seus cálculos, o valor exequendo de R$ 21.464,99 (vinte e um mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)[6]. O Juízo, então, proferira decisão rejeitando integralmente a impugnação manejada pelo ente público, homologando a planilha de cálculos da contadoria judicial, contudo, condicionara a expedição de precatório/RPV dos valores exequendos à preclusão do decisório subjacente, in verbis[7]: “(...) Nesse contexto, está evidenciado que não ocorre o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Em relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 155530950), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem honorários advocatícios. Após a preclusão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 152258056) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 155530950.” Sob essa realidade, sobeja que não se afigura consoante o sistema procedimental a agregação de efeito suspensivo ativo ao vertente agravo. Consoante a disciplina legal, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[8]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido condicionamento da expedição de requisitórios à preclusão da decisão. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a condicionar a expedição de requisitórios à preclusão da decisão, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 235130366 (fls. 361/363) – Cumprimento de sentença no 0702370-79.2023.8.07.0018. [2] Petição de ID 72044091 (fl. 6) – Pág. 5. [3] Petição inicial de ID 152257318 (fls. 5/8) – Cumprimento de sentença no 0702370-79.2023.8.07.0018. [4] Impugnação de ID 160682385 e cálculo de ID 160682386 (fls. 110/146) – Cumprimento de sentença no 0702370-79.2023.8.07.0018. [5] Acórdão de ID 209175756 (fls. 279/322) – Cumprimento de sentença no 0702370-79.2023.8.07.0018. [6] Cálculo da Contadoria de ID 230848455 (fls. 349/352) – Cumprimento de sentença no 0702370-79.2023.8.07.0018. [7] Decisão de ID 235130366 (fls. 361/363) – Cumprimento de sentença no 0702370-79.2023.8.07.0018. [8] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos artes. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)